Tribunal: TJPA
Processo: 0001632-73.2002.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001632-73.2002.8.14.0051

APELANTE: ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A

APELADO: R & F COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEROS PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Itautinga Agro Industrial S/A – Em Recuperação Judicial contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, do CPC. A apelante sustenta a inexistência de desídia, a ocorrência de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e a interrupção da prescrição pela citação válida da executada, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da ausência de constrição patrimonial eficaz por período superior ao prazo prescricional do direito material; e (ii) estabelecer se diligências patrimoniais infrutíferas e meros requerimentos de pesquisa possuem aptidão para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC estabelece que, não localizados o executado ou bens penhoráveis, a execução permanece suspensa por um ano, período em que também se suspende a prescrição, iniciando-se posteriormente o prazo da prescrição intercorrente.

4.

A prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação indefinida de execuções sem efetividade, incidindo quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao lapso prescricional do direito material.

5.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente para manifestação acerca da possível incidência do instituto, em observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC 01).

6.

No caso concreto, houve prévia intimação específica da exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, o que evidencia a observância do contraditório substancial.

7.

Embora tenha ocorrido citação válida da executada, não houve qualquer penhora ou constrição patrimonial eficaz ao longo de período significativamente superior ao prazo prescricional trienal aplicável às duplicatas mercantis.

8.

Meros pedidos de pesquisas patrimoniais e diligências infrutíferas, desacompanhados de efetividade concreta ou do recolhimento das custas necessárias, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sob pena de tornar imprescritível a pretensão executória.

9.

A ausência de decisão formal suspendendo o processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o instituto decorre da conjugação entre a inércia do exequente e o decurso do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material sem promover atos efetivos de satisfação do crédito.

2.

Diligências patrimoniais infrutíferas e meros requerimentos de pesquisa de bens não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do credor para manifestação acerca de eventual fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição.

4.

A ausência de constrição patrimonial eficaz por período superior ao prazo prescricional evidencia a perda da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 240, § 3º, 487, II, 921, III, §§ 1º e 4º, 924, V, 932, V, “c”, e 1.026, § 2º; CC, arts. 202, parágrafo único, 205 e 206, § 5º, I; Lei n. 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.813.239/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.119.890/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Itautinga Agro Industrial S/A – Em Recuperação Judicial, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de R & F Comercial Ltda, por meio da qual foi reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil (CPC), c/c art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil (CC).

Consta dos autos que a demanda executiva foi ajuizada em 17/05/2002, visando à satisfação de crédito no importe de R$ 7.219,84 (sete mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), decorrente do inadimplemento de três títulos de crédito emitidos pela executada. Após o despacho inicial, determinou-se a citação da parte executada, a qual se concretizou em 06/06/2002, ocasião em que o Oficial de Justiça certificou que o representante legal da empresa executada afirmou não possuir condições financeiras para quitar a dívida nem bens disponíveis à constrição judicial.

Narra a recorrente que, ao longo da tramitação processual, promoveu reiteradas diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, requerendo, sucessivamente, bloqueios financeiros, expedição de ofícios a instituições bancárias, pesquisas patrimoniais perante o DETRAN e Receita Federal, além de diligências de penhora no endereço da executada. Sustenta que, não obstante as diversas provocações processuais formuladas, o feito permaneceu longos períodos sem apreciação judicial, havendo sucessivas delongas imputáveis exclusivamente ao aparelho judiciário.

Irresignada com a sentença extintiva, a apelante sustenta, preliminarmente, fazer jus ao benefício da justiça gratuita, em razão do processamento de sua recuperação judicial e da comprovada crise econômico-financeira, invocando o art. 98 do CPC, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, aduz a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que promoveu todas as medidas necessárias ao regular andamento do feito, inexistindo desídia apta a justificar a extinção da execução. Defende a aplicação do artigo 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora decorrente do mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição. Afirma, ainda, que houve citação válida da executada, circunstância interruptiva do prazo prescricional, bem como destaca precedentes jurisprudenciais que afastam a prescrição quando a paralisação processual decorre de mora exclusiva do aparelho judiciário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução na origem.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível, pelo que passo apreciá-lo. Defiro o pedido de justiça gratuita, eis que presentes os requisitos.

Dessarte, o cerne da controvérsia reside em verificar se houve a inércia do exequente por prazo superior ao lapso prescricional do direito material [no caso, três anos, em razão de se tratarem de
Duplicatas mercantis n.ºs 161013227, 161013252 e 161013221
,
nos termos do art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474 /1968 (a qual dispõe sobre as Duplicatas, e dá outras providências)]. Ressalte-se que os vencimentos das duplicatas se deram, respectivamente, em 13/04/2001, 18/04/2001 e 12/04/2001.

Nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/2002, uma vez interrompida, a prescrição somente volta a fluir após o fim do processo ou nas hipóteses de prescrição intercorrente expressamente disciplinadas no CPC, não sendo juridicamente admissível tratar o lapso posterior como se inexistentes fossem os efeitos interruptivos do ajuizamento e do despacho inicial que ordenou a citação.

No regime atual da prescrição intercorrente, é decisivo observar a redação vigente do art. 921 do CPC, especialmente dos §§ 1º e 4º, introduzida pela Lei n. 14.195/2021. O inciso III do caput estabelece que a execução será suspensa "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis". A partir dessa hipótese, o § 1º dispõe que "na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição", enquanto o § 4º, em sua redação atual, estatui que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo". Logo, o próprio dispositivo legal delimita que, embora o termo inicial da prescrição intercorrente se vincule à ciência da primeira tentativa infrutífera, essa prescrição fica automaticamente suspensa, uma única vez, pelo prazo de um ano, de modo que não há curso efetivo de prazo prescricional durante esse período de suspensão legalmente imposto.

A prescrição intercorrente possui a finalidade de impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, pelo que, verificada a inércia do exequente por prazo superior ao lapso prescricional do direito material, e que, mesmo após despacho para apresentação de manifestação a parte exequente não tenha adotado as providências necessárias ao andamento do feito, configurada está a prescrição intercorrente.

Assevera-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente – em consonância com o
leading case
REsp 1.604.412/SC – IAC 01 do STJ, precedente qualificado, nos moldes do art. 932, V, “c” do CPC – exige-se a intimação prévia do credor para impulsionar o feito, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, consignou-se a exigência da inércia do credor pelo prazo correspondente ao direito material, a contar do fim do período de suspensão (ou, na sua ausência, de um ano de paralisação injustificada).

Nesse sentido, vejamos o precedente:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR- EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido."

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (grifei)

Aplicando-se tais parâmetros ao caso concreto, se verifica que fora oportunizada à exequente prévia intimação específica para se manifestar acerca da possível incidência da prescrição, conforme se extrai do id. 26479009. Assim, constata-se o respeito ao princípio do contraditório substancial.

Da análise dos autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 2002, citação efetivada no endereço indicado na petição inicial, entretanto, não houvera desde então qualquer penhora, bloqueio de valores via SISBAJUD, RENAJUD, etc, ou indicação de bens à constrição judicial. Isto é, constata-se que, embora tenha havido citação válida do executado, não houvera constrição patrimonial eficaz ao longo de período significativamente superior ao triênio prescricional apta a afastar a incidência da prescrição intercorrente.

Além disso, meros pedidos de pesquisas em sistemas, sem o devido recolhimento imediato das custas para as respectivas diligências – o que ocorrera no caso concreto –, demonstra o caráter desidioso da parte exequente e afasta a demora em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Assevera-se que a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização, ou meros pedidos, de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de
efetividade
.

Eis os julgados que consubstanciam a jurisprudência da Corte Superior:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

V - Rever o o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursais de afastar a prescrição, bem como acerca da aplicação da Súmula n. 106/STJ, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Além disso, ressalte-se que não se exige a prática de ato formal de suspensão do processo como condição indispensável ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. A
ratio essendi
do instituto repousa precisamente na conjugação entre a inércia da parte exequente e o decurso do lapso temporal legalmente previsto. Exigir a fixação de marcos processuais estritamente formais implica esvaziar a finalidade teleológica da norma, cuja vocação consiste em impedir a perpetuação indefinida de execuções desprovidas de impulso útil e incapazes de alcançar a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de execução por quantia certa.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. Devidamente analisadas

e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

5. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Súmula 568/STJ.

6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à intimação do agravante /exequente para apresentar defesa quanto à ocorrência da prescrição (fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo), exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.813.239/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJE de 15/8/2025)

Agravo interno no recurso especial. Direito civil. Ação indenizatória. Prescrição intercorrente. CPC de 1973. Prescrição decenal. Não ocorrência. Marco temporal.

1. O tribunal de origem, soberano na análise do contexto fáticoprobatório, concluiu que, no caso concreto, a hipótese trata de ação de indenização em que se visa o ressarcimento de valores obtidos por meio de apropriação indébita. Alterar a natureza jurídica da ação originária demandaria reexame de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, de acordo com o teor da Súmula nº 7/STJ.

2. Desse modo, tendo em vista que a pretensão refere-se à ressarcimento em razão de apropriação indevida, incide a regra da prescrição de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

3. Não bastasse isso, o acórdão registrou que a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, e que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

4. No tocante aos marcos temporais que incidem no presente recurso, que se iniciou no ano de 1988 sem que chegasse a termo, a Corte local levantou a data do evento que deu início à suspensão do processo, e que afastou a existência de prescrição intercorrente. Rever a correção das datas de início e término do prazo prescricional, bem como os fatos que deram ensejo à suspensão da prescrição, também não é possível na via estreita do recurso especial, em virtude da incidência da Súmula nº 7/ STJ.

5. Agravo interno não

provido.

(AgInt no REsp n. 2.119.890/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Assim, a sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente, em 2024, encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência atual do STJ, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026